Tribunal: TJMT
Processo: 1001182-31.2023.8.11.0029
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001182-31.2023.8.11.0029
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HUGO AGUIAR - CPF: 003.862.201-74 (AGRAVANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MERA REITERAÇÃO DE TESES. TEMA 1.306 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo Interno interposto pelo Autor em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve sentença que rejeitou os embargos opostos à Ação Monitória proposta pela instituição financeira, convertendo em título executivo judicial o crédito decorrente de encargos de conta corrente descoberta, saldo devedor de cartão de crédito e operação de empréstimo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a falta de memória de cálculo analítica individualizada para cada operação configura vício apto a afastar a prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC; (ii) se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (iii) se a tese de superendividamento foi adequadamente enfrentada na decisão monocrática; (iv) se o Agravo Interno apresenta argumento novo e relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno que se limita a reiterar as teses já deduzidas no Recurso de Apelação, sem apresentar argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática, autoriza sua manutenção por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

4. Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificação de provas, deixa de apresentar elementos técnicos mínimos que demonstrem, de forma concreta e objetiva, a alegada abusividade contratual, e o Juízo fundamenta adequadamente o indeferimento da prova pericial por se tratar de controvérsia predominantemente de direito.

5. A revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração concreta da abusividade, com individualização das taxas pactuadas, indicação da taxa média de mercado para a mesma modalidade e período de contratação e demonstração do percentual de excesso, sendo insuficiente a alegação genérica de crescimento do débito.

6. A inversão do ônus da prova, ainda que possível nas relações de consumo, não dispensa a apresentação de indícios mínimos de verossimilhança acerca dos fatos constitutivos do direito alegado.

7. A caracterização do superendividamento, nos termos da Lei 14.181/2021, exige demonstração cabal da impossibilidade de cumprimento das obrigações sem comprometimento do mínimo existencial, não bastando a alegação genérica de dificuldade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "O Agravo Interno que não apresenta argumento novo ou relevante autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, mediante técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), nos termos do Tema 1.306 do STJ."

__________

Dispositivos legais
: CPC, arts. 370, 373, I, 700 e 1.021, §§ 3º e 4º; CDC, art. 6º, VIII; Lei 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; STJ, Tema 1.306; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, AREsp n. 2.622.321/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN 17/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Hugo Aguiar
em virtude da decisão de Id. 344431361, que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto nos autos da Ação Monitória proposta pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu
.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, sob o fundamento de que não teria enfrentado, de forma efetiva e específica, os argumentos centrais deduzidos na Apelação.

Alega que o crédito exigido decorre de três operações distintas (conta corrente descoberta, cartão de crédito e contrato de empréstimo), sem que tenha sido apresentada memória de cálculo analítica apta a demonstrar a evolução individualizada de cada débito, de modo que os documentos acostados pela Agravada consistem em demonstrativo unilateral que não supriria a exigência de prova escrita robusta prevista no art. 700 do CPC.

Sustenta que a negativa de produção de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa, pois a impugnação ao débito seria concreta e específica quanto à composição de cada operação, sendo impossível ao devedor demonstrar técnica e individualmente o excesso sem auxílio de expert, de modo que exigir tal demonstração sem permitir a perícia configuraria desequilíbrio processual.

Aduz que a tese de superendividamento foi afastada sem análise concreta da realidade fática demonstrada nos autos, pugnando pela reavaliação das condições contratuais à luz dos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, diante da manifesta desproporção entre o valor originalmente contratado e o montante exigido.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que seja reconsiderada a decisão monocrática ou submetida a matéria ao colegiado, com o consequente provimento da Apelação para julgamento de improcedência da Ação Monitória por ausência de prova escrita idônea ou, subsidiariamente, anulação da sentença para reabertura da instrução com realização de perícia contábil e apreciação adequada da tese revisional à luz da legislação consumerista.

Contrarrazões apresentadas no Id. 354670355.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre rememorar o iter processual que antecedeu este Recurso.

A
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu
ajuizou Ação Monitória em face de
Hugo Aguiar
, visando à cobrança do valor de R$ 100.608,19 (cem mil, seiscentos e oito reais e dezenove centavos), decorrente de encargos de conta corrente descoberta, saldo devedor de cartão de crédito e operação de empréstimo.

O Agravante apresentou embargos à monitória, nos quais sustentou a existência de juros abusivos, a necessidade de revisão contratual com limitação dos juros remuneratórios a 1% ao mês, o reconhecimento do estado de superendividamento com redução das parcelas mensais a 30% de sua renda e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Juízo singular rejeitou os embargos, consignando que a taxa nominal prevista nos contratos não apresenta discrepância em relação à média praticada pelo mercado financeiro à época da contratação, que as especificações da taxa mensal dos juros são claras, com parcelas fixas de prévio conhecimento dos envolvidos, e que a realização de perícia contábil era desnecessária, por versar a controvérsia sobre matéria eminentemente de direito, sendo suficientes os elementos documentais constantes dos autos para a formação do convencimento judicial. Converteu, assim, em título executivo judicial o crédito exigido pela Agravada.

Inconformado, o Agravante interpôs Recurso de Apelação, no qual suscitou, preliminarmente, cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial contábil e testemunhal, bem como nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, ao argumento de que o Juízo singular não teria apreciado o pedido de reconhecimento do superendividamento.

No mérito, reiterou as teses deduzidas nos embargos, afirmando a abusividade dos juros, a necessidade de revisão contratual, a caracterização do superendividamento e o cabimento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o Apelo monocraticamente, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, neguei-lhe provimento, por entender que a matéria devolvida está sedimentada pela jurisprudência dominante, rejeitando as preliminares suscitadas e mantendo a sentença de improcedência dos embargos em todos os seus termos.

Inconformado,
Hugo Aguiar
interpôs este Agravo Interno com o objetivo de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação e manteve a sentença que rejeitou os embargos à monitória.

Após detida análise das razões recursais, concluo que o inconformismo não merece acolhimento.

De plano, remembro que o Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20/08/2025, firmou tese jurídica no sentido de que "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3º do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Desse modo, quando o Recorrente apenas renova a argumentação anteriormente deduzida e reitera teses já apreciadas no Recurso precedente, sem acrescentar elementos novos ou capazes de infirmar os fundamentos adotados pelo Relator, é possível reproduzir, no voto do Agravo Interno, as mesmas razões já expostas na decisão monocrática.

Tal é exatamente a hipótese dos autos.

Com efeito, as razões do Agravo Interno limitam-se a reiterar, sem qualquer inovação substancial, as mesmas teses já deduzidas no Recurso de Apelação e expressamente enfrentadas na decisão agravada: ausência de memória de cálculo analítica individualizada, necessidade de perícia contábil, cerceamento de defesa e inadequado enfrentamento da tese de superendividamento.

Não há, portanto, argumento novo ou relevante capaz de infirmar a fundamentação adotada, o que autoriza, nos termos do Tema 1.306 do STJ, a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos mediante técnica da fundamentação por referência (
per relationem
).

Não obstante, impõe-se registrar, por dever de completude da fundamentação, que as razões recursais tampouco prosperam quando analisadas em seu mérito.

Quanto à alegada ausência de prova escrita idônea, a tese não encontra respaldo na sistemática da Ação Monitória. O art. 700 do Código de Processo Civil exige prova escrita sem eficácia de título executivo, e não liquidação exauriente do débito ou memória de cálculo analítica.

Na hipótese, a Agravada instruiu a inicial com os contratos firmados entre as partes, extratos de movimentação e demonstrativos de evolução do débito, documentos reconhecidamente aptos a embasar a pretensão monitória, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão do Agravante, ao exigir planilha técnica individualizada já na fase monitória, busca indevidamente equiparar o padrão probatório desta ação ao de uma execução, o que desvirtua a finalidade do instituto.

No que tange ao cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial contábil, igualmente não assiste razão ao Agravante.

Na decisão monocrática, a questão foi detidamente examinada, consignando-se que a controvérsia versa sobre matéria predominantemente de direito, cujo deslinde independe de conhecimento técnico especializado, sendo suficientes os elementos documentais constantes dos autos para a formação do convencimento judicial.

Acresceu-se que o Apelante foi regularmente intimado para especificação de provas e permaneceu inerte, circunstância que, por si só, afasta a alegação de prejuízo e configura preclusão.

O argumento de que a perícia seria imprescindível justamente porque o devedor não pode demonstrar o excesso sem auxílio técnico é circular e não se sustenta. A inversão do ônus da prova, ainda que possível nas relações de consumo, não dispensa a apresentação de indícios mínimos de verossimilhança acerca dos fatos constitutivos do direito alegado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça: "a inversão do ônus da prova não dispensa a apresentação de indícios mínimos do fato constitutivo do direito alegado pelo consumidor" (AREsp n. 2.622.321/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN 17/10/2025).

No caso, o Agravante não individualizou as taxas pactuadas em cada operação, não indicou a taxa média de mercado para a mesma modalidade e período de cada contratação e não demonstrou, ainda que de forma estimativa, o percentual concreto do suposto excesso.

Ausentes esses elementos mínimos, a perícia contábil não pode ser utilizada como instrumento de investigação exploratória do débito.

Quanto à alegação de abusividade dos juros remuneratórios, ratifico os fundamentos adotados na decisão agravada.

A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, é no sentido de que a revisão judicial das taxas de juros somente se justifica em situações excepcionais, diante de demonstração concreta de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

A simples alegação genérica de crescimento do débito ou de superação da taxa média de mercado, desacompanhada de demonstração técnica específica, não autoriza a intervenção judicial no equilíbrio econômico do contrato.

A sentença expressamente consignou a inexistência de discrepância relevante entre a taxa contratada e a média praticada pelo mercado financeiro à época da contratação, e o Agravante não trouxe elemento concreto algum para infirmar essa conclusão.

No que se refere ao superendividamento, a decisão monocrática enfrentou adequadamente a questão, afastando-a por ausência de demonstração cabal da impossibilidade de cumprimento das obrigações sem comprometimento do mínimo existencial, conforme exigido pela Lei 14.181/2021.

O Agravante não apresenta, neste recurso, qualquer elemento fático ou jurídico inédito que justifique a revisão desse entendimento. A alegação de desproporção entre o valor originalmente contratado e o montante exigido, sem demonstração técnica do comprometimento integral da renda e da impossibilidade de atendimento das necessidades básicas, é insuficiente para a caracterização do estado de superendividamento.

Diante da inexistência de argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026